Tribunal: TJSP
Processo: 1075125-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional. Contrato Bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Réu. Desacolhimento. Juros remuneratórios. Abusividade das taxas de juros previstas no Contrato. Ocorrência. Índices aplicados muito acima da média de Mercado aplicada pelas demais Instituições Financeiras. Entendimento vinculante do C. Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Revisional. Contrato Bancário. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do Réu. Desacolhimento. Juros remuneratórios. Abusividade das taxas de juros previstas no Contrato. Ocorrência. Índices aplicados muito acima da média de Mercado aplicada pelas demais Instituições Financeiras. Entendimento vinculante do C. Superior Tribunal de Justiça no Resp. 1.061.530/RS (Tema 27). Devido o recálculo das parcelas à luz da taxa de juros média de Mercado. Aplicação da taxa média de Mercado como parâmetro idôneo e confiável para redução da taxa contratualmente pactuada. Devolução do quanto pago a maior. Repetição de indébito devida na forma simples. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.